Tribunal: TJES
Processo: 5007747-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDOS. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

2
.

No caso dos autos,

verifica-se que a
agravante comprova satisfatoriamente os requisitos legais para a concessão
da
gratuidade, pois considerando os descontos no seu benefício previdenciário (aproximadamente R$ 363,60), sua renda mensal é inferior a 02 (dois) salários-mínimos, e o pagamento das custas iniciais, cerca de R$ 757,09,
ainda que de
maneira parcelada, indica risco a sua subsistência.

3
.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007747-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSA VIDOTTO MIOTTO

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDOS. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

2
.

No caso dos autos,

verifica-se que a
agravante comprova satisfatoriamente os requisitos legais para a concessão
da
gratuidade, pois considerando os descontos no seu benefício previdenciário (aproximadamente R$ 363,60), sua renda mensal estaria fixada em menos de 02 (dois) salários-mínimos, e o pagamento das custas iniciais, cerca de R$ 757,09,
ainda que de
maneira parcelada, pode indicar risco a sua subsistência.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ROSA VIDOTTO MIOTTO
contra a decisão de ID 27843574 dos autos originários, proferida pelo magistrado Dr. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica com compensação por dano moral e material
” ajuizada pela agravante em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas.

A agravante afirma em suas razões recursais (ID 5503198), em síntese, que recebe dois salários-mínimos como rendimentos mensais vinculados aos seus benefícios previdenciários, porém não aufere todo o valor alegado em razão dos descontos indevidos realizados em seu benefício, bem como que o indeferimento do pedido significa dizer que a agravante não poderá usufruir de seu direito de acesso à justiça.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC,
requer a suspensão dos
efeitos da decisão
agravada
, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito seja deferido o benefício da Justiça gratuita.

Decisão de ID n° 6026948,
deferiu o pedido de efeito suspensivo,
a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado este recurso.

O banco agravado, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões (certidão ID 6303854).

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça.

Como cediço, a Justiça Gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

Na origem, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, pois verificou que a demandante é aposentada e pensionista, auferindo 02 (dois) benefícios previdenciários na quantia
total
de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) e, em razão disso, entendeu que, por mais que a requerente não aufira renda exorbitante, restava demonstrado que possui condições em arcar com as custas processuais, de forma menos onerosa, através do parcelamento, pois referem-se a 1,5% do valor da causa.

Ocorre que,
consoante entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.),
apenas se
admite o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça à pessoa natural quando houver fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

No caso dos autos,

a renda comprovada pela agravante (ID27834233 – declaração INSS – autos originários) de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) não representa valor exorbitante, considerando os custos da vida cotidiana como alimentação e saúde, e, ainda, tendo em vista que a recorrente comprova pelo extrato do INSS (ID5503200) que não recebe o valor integral dos dois benefícios previdenciários, em razão dos descontos dos empréstimos consignados.

Ademais, em consulta ao Portal da Receita Federal, na área de consulta de restituições
1
, verifica-se que
a
agravante nos últimos 04 (quatro) exercícios, apenas apresentou declaração de imposto de renda em 2022, contudo, com “saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir”, o que sinaliza a percepção de recursos em patamar inferior ao da isenção legal do referido tributo.

Desse modo, verifica-se que a
agravante comprova satisfatoriamente os requisitos legais para a concessão
da
gratuidade, pois considerando os descontos no seu benefício previdenciário (aproximadamente R$ 363,60), sua renda mensal estaria fixada em menos de 02 (dois) salários-mínimos, e o pagamento das custas iniciais, cerca de R$ 757,09 (ID28019688 – autos originários),
ainda que de
maneira parcelada, pode indicar risco a sua subsistência.

Tal entendimento corrobora-se com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
[...]
IV – Demonstrada a dispensa de declaração de imposto de renda, bem como, evidenciada a percepção de remuneração em torno de dois salários-mínimos, deve ser deferido o benefício à parte postulante.
V – Recurso conhecido e provido.
[...]. (TJES. Data: 05/Oct/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5009795-77.2022.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Consórcio)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VENCIMENTOS EM REDUZIDO IMPORTE. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais, o caput do artigo 99 do CPC determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas.
2. O recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês. 3. Inexiste notícia de elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(Data: 28/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5008298-28.2022.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a gratuidade da justiça em favor da
agravante
.

É como voto.

1
https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a gratuidade da justiça em favor da agravante.

Acompanho a relatoria.